Tribunal: TCU
Processo: 018.116/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9923/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão relacionados no item 1.1, e considerar prejudicados por perda de objeto os demais atos de admissão constantes do item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.116/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Luno Silva dos Santos (XXX.456.142-XX); Leidiane Pires e Pires (XXX.015.632-XX); Robson Felipe Soares de Jesus (XXX.832.162-XX) 1.2. Interessados: Danilo Mendes Ferreira (XXX.162.402-XX); Geovane Barbosa Tavares (XXX.235.302-XX); Isaque Braga de Oliveira Junior (XXX.200.642-XX); Jose Eduardo dos Santos Lima (XXX.628.762-XX); Liliane Silva Bispo (XXX.277.412-XX); Melcides Laurentino Monteiro Junior (XXX.914.392-XX); Odinaldo Jose Silva da Silva (XXX.844.472-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.